Tribunal: TJES
Processo: 5012231-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012231-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contra acórdão que denegou, por unanimidade, a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relevantes apresentados na impetração do habeas corpus, especialmente quanto à temporalidade da prisão preventiva, à alegada ausência de fuga, ao excesso de prazo e à (in)suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado afirma expressamente que a prisão preventiva foi decretada em 2011 e que o paciente permaneceu foragido por mais de 11 anos, sendo capturado apenas em 2022, o que justifica a demora no andamento processual.

A decisão impugnada reconhece que o réu evadiu-se do distrito da culpa e frustrou sucessivas tentativas de citação, inclusive por meio de cartas precatórias a outros estados, o que caracteriza comportamento típico de pessoa foragida.

A alegação de excesso de prazo foi devidamente enfrentada, com aplicação da jurisprudência do STJ que exige análise do comportamento processual das partes e da complexidade do feito, afastando a contagem meramente aritmética.

A fundamentação sobre a inadequação das medidas cautelares diversas está presente, tendo o acórdão destacado a gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio no contexto de violência doméstica — como elemento suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012231-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
Advogados do(a) PACIENTE: BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL20724, EVERSON TEIXEIRA MOREIRA - ES21288, RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL9580, THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL7488

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA,
contra

o v. acórdão que, à unanimidade,
denegou a ordem de
habeas corpu
s
, mantendo a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal nº 0913136-38.2009.8.08.0030.

Alega o embargante a existência de omissões no julgado, por suposta ausência de manifestação expressa sobre os seguintes pontos:
(1)
data correta da decretação da prisão preventiva, que teria ocorrido em 2015 e não em 2011;
(2)
ausência de
status
de foragido, afirmando apenas ter mudado de endereço;
(3)
excesso de prazo na prisão cautelar; e
(4)
ausência de fundamentação sobre a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Nestes termos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal,

os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam ao reexame de mérito ou à rediscussão de teses já enfrentadas e decididas.

No caso em exame, o voto condutor do acórdão embargado analisou de forma
clara, objetiva e suficiente
todas as teses defensivas. Consta expressamente que a prisão preventiva foi decretada em 2011 e que o paciente
permaneceu foragido por mais de 11 anos
, vindo a ser preso apenas em outubro de 2022, no Estado de Alagoas, o que justifica a demora no andamento processual.

Quanto à suposta omissão sobre o
status
de foragido, o acórdão foi categórico ao afirmar que o réu evadiu-se do distrito da culpa de forma deliberada, frustrando diversas tentativas de citação e localização, inclusive com expedição de cartas precatórias para diferentes Estados da Federação.

No tocante à alegação de excesso de prazo, também houve manifestação expressa, inclusive com aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a aferição da razoabilidade da prisão cautelar depende da análise do comportamento das partes e da complexidade do feito, não se tratando de mera contagem aritmética de tempo. O acórdão ainda ressaltou a suspensão do processo em razão da fuga do paciente.

Quanto à alegada ausência de fundamentação sobre a insuficiência das medidas cautelares diversas, a decisão embargada foi explícita ao concluir que, diante da gravidade concreta dos fatos — tentativa de homicídio contra ex-companheira em contexto de violência doméstica, com uso de arma branca e impedimento da consumação do delito por menor de idade —,
tais medidas seriam inadequadas para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal
.

Constata-se, pois, que
não há
nenhum
vício a ser sanado
e que os presentes embargos se apresentam apenas como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, o que
é incabível na via eleita
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em rejeitar os Embargos de Declaração opostos.